Tribunal: TJSP
Processo: 2116660-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo a estes. Descabimento antes de estar o juízo garantido. Inteligência do §1o do art. 919 do CPC. Matérias postas à discussão em juízo que, ademais, já se acham superadas por decisões afetadas a recurso repetitivo, tendo uma delas também já sido objeto de recurso extraordinário,

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Cédulas de crédito bancário. Pretensão à atribuição de efeito suspensivo a estes. Descabimento antes de estar o juízo garantido. Inteligência do §1o do art. 919 do CPC. Matérias postas à discussão em juízo que, ademais, já se acham superadas por decisões afetadas a recurso repetitivo, tendo uma delas também já sido objeto de recurso extraordinário, cuja solução é em sentido contrário ao que é defendido pela parte agravante. Eventual excesso de execução que apenas permite o decote do que for exigido a mais, sem comprometimento da eficácia executiva do respectivo título. Denegação em primeiro grau daquele efeito. Acerto. RECURSO DENEGADO.